Tribunal: TJDFT
Processo: 0756203-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0756203-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara 2a Vara Criminal do Gama em face do Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama. Inicialmente os autos foram distribuídos ao Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, o qual declinou da competência, apontando, conforme sugerido pelo Ministério Público, uma vez que a pena máxima em abstrato prevista para o crime em comento excederia o limite fixado para o processamento do feito pelo Juizado Especial. Redistribuídos os autos, o Juízo da Vara Criminal suscitou conflito de jurisdição afirmando que restou apurado que as supostas ofensas teriam sido encaminhadas por meio de mensagens privadas, o que afastaria a incidência da majorante prevista no art. 141, § 2o, do Código Penal, motivo pelo qual a competência para o processamento e julgamento do crime contra a honra noticiado nos autos seria do Juizado Especial, uma vez que se trata de delito de menor potencial ofensivo. Recebo o presente conflito negativo de jurisdição. Considerando a matéria e os fatos relatados, designo o douto Juízo suscitado (JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA) como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes necessárias, conforme o artigo 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT). Expeça-se ofício ao douto Juízo suscitado, a fim de que tome ciência da presente designação e adote as providências cabíveis, prestando, no prazo de cinco dias, as informações que julgar necessárias. Comunique-se o Juízo suscitante do teor desta decisão. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026 17:18:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator